Tribunal: TJBA
Processo: 0332214-36.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0332214-36.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO MELO PEREIRA

Advogado(s)
:
LEANDRO MELO PEREIRA

APELADO: SA NACIONAL DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE INSERÇÃO POSTERIOR DE TARIFAS. PROVA VÍDEO-GRÁFICA DESCONSIDERADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Leandro Melo Pereira, contra sentença proferida nos
fólios
de Ação Ordinária com Pedido Liminar, ajuizada em face de SA Nacional de Veículos Ltda., que julgou improcedente o pedido de revisão contratual e indenização por dano moral, sob o fundamento de legalidade das tarifas cobradas e ausência de provas de cobrança vexatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se houve cerceamento de defesa por desconsideração de provas relevantes apresentadas pelo
A
utor;
e
estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação, quanto aos elementos probatórios constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
inexistência
de análise das provas em vídeo, alegadamente aptas a demonstrar que o contrato foi assinado em branco e modificado posteriormente, configura cerceamento de defesa, por impedir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em violação ao art. 5º, LV, da CF/1988.

4. A sentença não enfrentou argumentos essenciais apresentados pelo
Demandante
, especialmente,
no tocante
à alegação de que os encargos teriam sido inseridos, posteriormente, limitando-se a
apreciação
genérica sobre a legalidade das tarifas à luz do Tema nº 958, do STJ, o que caracteriza ofensa ao dever de fundamentação, previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

5. O retorno dos autos ao Juízo de origem é necessário, para oportunizar a devida instrução probatória e garantir o julgamento de mérito, com base em todos os elementos de convicção relevantes, conforme preconiza o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 371.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.384.971/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TJ-MT, Ap. Cív. nº 10002078520238110036, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.09.2024; TJ-PR, Ap. Cív. nº 00102777520248160014, Rel. Des. Fabio Marcondes Leite, j. 11.10.2024.

––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

nº

0332214-36.2012.8.05.0001
, tendo como Apelante
LEANDRO MELO PEREIRA
, sendo
Apelad
a a

SA NACIONAL DE VEÍCULOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.